Tribunal: TJMT
Processo: 1012745-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012745-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA JOSEFINA VIEIRA COSTA - CPF: 034.784.651-33 (ADVOGADO), AGLINELTON PEREIRA DE JESUS - CPF: 919.832.661-91 (PACIENTE), MARIA JOSEFINA VIEIRA COSTA - CPF: 034.784.651-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR JOSE DA SILVA FERREIRA - CPF: 570.700.241-34 (VÍTIMA), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, VIOLAÇÃO AO O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE SEU GENITOR
-
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, MEDIDAS CAUTELARES

OU CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR -
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- MATÉRIAS ANALISADOS NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR -
PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - DEFICIÊNCIA FÍSICA DO GENITOR - AMPUTAÇÃO DA PERNAS - IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO PAI NÃO DEMONSTRADA - ARESTO DO STJ - PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC n° 90476/2012; HC NU 1008033-13.2022.8.11.0000).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

O c. STJ assentou entendimento de que a mera alegação, no sentido de possuir genitores doentes, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012745-46.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR.a MARIA JOSEFINA VIEIRA COSTA

PACIENTE(S): AGLINELTON PEREIRA DE JESUS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de AGLINELTON PEREIRA DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1001626-76.2022.8.11.0004), que o pronunciou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e manteve a prisão preventiva - art. 121, § 2o, IV, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o Paciente possui família constituída, tem residência fixa e trabalho lícito”
; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4)

o
“Paciente é imprescindível aos cuidados de seu genitor, uma vez que ele sofreu amputação das duas pernas e necessita de ajuda para todas as atividades diárias”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva,
“aplicando-lhe, ou não
,
medidas cautelares diversas da prisão”
, ou convertida custódia provisória em domiciliar (ID 122325472), com documentos (ID 122325474 /ID 122325475).

O pedido liminar foi indeferido (ID 134044691).

O Juízo singular prestou informações

(ID 134212186).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - homicídio qualificado - prisão preventiva - manutenção da custódia cautelar - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública - Crime praticado com extrema violência, com a vítima sendo atingida pelos disparos (05) pelas costas - Paciente que possui registros criminais por furto e estelionato - risco concreto de reiteração delitiva - Enunciado no. 06/TCCR/TJMT - predicados pessoais - irrelevância - insuficiência das medidas cautelares - conversão da prisão preventiva em domiciliar - impossibilidade - ausência de prova pré-constituída de que o genitor do Paciente seja deficiente físico e que seja ele o único responsável pelos seus cuidados - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 136769670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 1o.3.2022, converteu o flagrante em prisão preventiva em decisão oral (Pje NU 1001402-41.2022.8.11.0004).

No dia 18.3.2022, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente e designou audiência de instrução nestes termos:

“[...] Os fundamentos da decisão, em áudio, que converteu a prisão em flagrante em preventiva consistem em: [...]

O modo de execução, ação repentina, motivação, seja fútil ou torpe, se vier a ser classificada, esses vetores produzindo uma dupla qualificação do delito, atraem o critério da gravidade em concreto para incidir a necessidade de enclausuramento.

Gravidade em concreto também pela ação extremamente eficaz para produção da morte, tão ágil ao sair do veículo e rápido o direcionamento da arma com o disparo, e o entrar no veículo e sair em alta velocidade, parece indiciariamente contrariar o agir de impulso alegado respeitosamente pela defesa.

Nesta análise, é mais razoável interpretar a circunstância de sair em alta velocidade da cena do delito e entrar em contramão da rodovia que sai da cidade, parece ser mais compatível com fuga e evasão, do que se destinar a qualquer outro local para seguir os afazeres habituais.

Mais razoável se observar assim quando se observa a tentativa de destruição e ocultação do instrumento do veículo. A alta velocidade, a tomada de contramão, o ingresso em rodovia que sai da cidade, junto com a tentativa de jogar fora do veículo a arma não condizem com uma interpretação diferente de evasão; e a evasão é fator decisivo, junto com a gravidade em concreto do delito e com a destruição e ocultação da arma do delito, é fator junto com esses outros para decretar a preventiva, resguardando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução.

[...]

A segregação foi fundamentada na gravidade em concreto da conduta, diante do modus operandi do delito, com a ação ágil do acusado ao sair do veículo e rápido o direcionamento da arma com o disparo, o entrar no veículo e sair em alta velocidade em contramão na rodovia, indícios de fuga, demonstrando a necessidade de manutenção da segregação cautelar, uma vez que constituem fundamento suficiente para a cautela da segregação preventiva. Quanto à possibilidade de o réu ter agido mediante legítima defesa, considerando que se trata de matéria de mérito e concernente ao dolo, necessária a realização de audiência de instrução, para análise de aplicação ou não. Ademais, inexistem elementos novos capazes de revogar a prisão preventiva. Além disso, persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar. [...]

a) Indefiro o pedido de revogação e substituição da prisão por medidas cautelares do acusado Aglinelton Pereira De Jesus [...].”
(Douglas Bernardes Romão, Juiz de Direito – Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004)

A audiência de instrução foi realizada no dia 4.5.2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Rubens de Aguirre, Sidney Cardoso da Silva, Ana Paula Rodrigues Azevedo, Ueder Francisco Rodrigues, Maria Angela de Souza, Natalia Rosa Bispo, Júlio Cesar Wahlbrink, Heliz Regina Rosa de Oliveira, Maria Eduarda Oliveira de Jesus, Delaides Alves de Oliveira e o paciente. Em seguida, as partes apresentaram alegações finais e a Defesa pediu a liberdade provisória do paciente (Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

Em 9.5.2022, o juiz da causa pronunciou o paciente por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - e manteve a prisão preventiva por entender que
“os elementos que antes justificaram a segregação cautelar mantêm-se presentes no caso em questão”
(Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

O paciente foi intimado da pronúncia em 20.5.2022 (Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

Pois bem.

Os argumentos relativos aos pressupostos da prisão preventiva, predicados favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1009322-15.2021.811.0042, em 17.5.2022, o qual foi denegado nos termos das seguintes premissas:

“A forma de execução do crime [assassinato mediante vários disparos de arma de fogo em região letal] e a evasão do local do crime constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar (STJ, RHC no 104.591/SP; RHC 107.968/PR; AgRg no HC 608.289/SP; TJMT, HC NU 1020110-88.2021.8.11.0000).

‘A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 6. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, [...]com animus necandi, aproximou-se do veículo das vítimas, utilizando uma motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo em desfavor dos ofendidos. Em seguida, os acusados se evadiram do local do crime.’

(AgRg no HC 700.065/SC)

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, endereço certo e família constituída] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 145.896/SC).

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O suposto risco de contaminação pelo coronavírus não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise ‘caso a caso’ pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF no 347/DF; STJ, RCD no HC no 562.013/RJ; RCD no HC no 557.429/SP; AgRg no HC no 602.270/SP).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ‘determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão’ (RHC 112.888/RO).

As cautelares alternativas não se apresentam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, diante da evasão do local do crime e tentativa de se desfazer de prova - arma de fogo - (STJ, AgRg no HC 681.527/PE)..”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Atente-se que, na data do julgamento do HC NU 1005395-07.2022.8.11.0000, o Juízo singular havia pronunciado o paciente [em 9.5.2022] por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - e manteve sua prisão preventiva (Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004). Não houve alteração fática relevante a justificar o reexame dos argumentos pelo mesmo Tribunal, sobretudo ao se considerar o período compreendido entre o julgamento do HC NU 1005395-07.2022.8.11.0000 [17.5.2022]

e a data desta impetração [1o.7.2022], ou seja, aproximadamente, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias.

No contexto, se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC n° 90476/2012 - 22.8.2012; HC NU 1008033-13.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2022).

Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Noutro giro, o paciente demonstrou, por fotografia, que seu pai [Adolfo Batista de Jesus] possui deficiência física - amputação das pernas - (ID 133505693).

Todavia, encontra-se preso cautelarmente há, aproximadamente, 4 (quatro) meses e não há qualquer informação acerca da pessoa responsável pelos cuidados de seu genitor durante esse período.

O c. STJ assentou entendimento de que a mera alegação, no sentido de possuir genitores doentes, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019; RHC 106.637/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019).

Logo, a prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022